Tribunal: STF
Processo: MS 20637
Classe: MS
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1986-11-20
Data de publicação: 1986-11-20

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE CLASSE INICIAL DA
CATEGORIA DE TECNICO DE CONTROLE EXTERNO DO QUADRO DO TRIBUNAL DE
CONTAS DA UNIÃO. A EXIGÊNCIA DO DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR, PARA A
INSCRIÇÃO NO CONCURSO E NÃO APENAS PARA A EVENTUAL POSSE NO CARGO,
DECORRE DE EXPRESSA DISPOSIÇÃO DO ART. 6º DA LEI Nº 5951-73.
SEGURANÇA INDEFERIDA.